Tribunal: STF
Processo: RE 99897
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
Sociedade por quota de responsabilidade limitada. Honorários de advogado. Nulidade de Assembléia. Apuração de haveres na retirada de sócio. Ilegitimidade parcial ad causam da autora.
- Incidência do óbice do inciso VII do artigo 325 do Regimento Interno, no tocante a honorários de advogado.
- Inexistência da negativa de vigência dos dispositivos a legados com relação à nulidade da assembléia. Dissídio de jurisprudência a propósito não demonstrado.
- Aplicação da súmula 454 no tocante à questão da apuração de haveres.
- Negativa de vigência dos artigos 3º e 6º do C.P.C.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.